Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-05.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – nexo de causalidade demonstrado – danos advindo da prestação de serviços pela concessionária – relação de causa e efeito presente – responsabilidade da apelante objetiva –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – nexo de causalidade demonstrado – danos advindo da prestação de serviços pela concessionária – relação de causa e efeito presente – responsabilidade da apelante objetiva – dever da apelada de indenizar a apelante por aquilo que foi comprovadamente desembolsado em favor do segurado – sentença reformada – recurso provido para o fim de ser julgada procedente a ação.